Tribunal: TJDFT
Processo: 0745866-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745866-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DEBORA EVELYN ALVES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o requerimento de realização de perícia médica, nos seguintes termos: “Quanto ao requerimento de produção de prova pericial, pleiteado pela parte ré, ID 241573412, entendo ser dispensável para o esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que as partes não debatem sobre o estado de saúde da autora nem quanto à necessidade ou não do procedimento cirúrgico pleiteado. A discussão entabulada nos autos restringe-se à existência de dever contratual de cobertura de procedimento pós-cirúrgico, o que pode ser esclarecido a partir dos documentos juntados aos autos pelos demandantes, pelas normas jurídicas e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Portanto, indefiro o pedido de prova pericial. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito.” Em apertada síntese, o agravante sustenta que a prova pericial seria indispensável para esclarecer os pontos controvertidos, alegando cerceamento de defesa e requerendo, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a realização da perícia. É o breve relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, hipótese não contemplada no art. 1015 do CPC. Ademais, não se caracterizada a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A utilidade da prova cuja produção se postula somente será aferida quando do julgamento do mérito, ocasião em que o agravante poderá averiguar a prejudicialidade do seu indeferimento para fins de arguir eventual defesa na forma do art. 1009, § 1o. do CPC. Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w